Tribunal: TJDFT
Processo: 0705415-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. TUTELA DE URGENCIA. AUSENCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A LESÃO E A RELAÇÃO DE TRABALHO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Sobre a tutela de urgência, o artigo 300 do CPC estabelece que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Além disso, o diploma processual civil acrescenta no §3o do art. 300 do CPC/2015, que A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.
2. Para a concessão do auxílio-doença acidentário é necessário comprovar, além a incapacidade laborativa, o nexo causal entre a lesão ocorrida e a atividade profissional do segurado. 2.1. Na situação em exame, os documentos acostados junto a inicial não atestam, com segurança, o mencionado liame entre a atividade do recorrente e a lesão recorrida, sendo necessária a produção de prova pericial para apurar o atual estado clínico do recorrente para os fins almejados.
3. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido.